Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-35.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001825-35.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

EMBARGADA: RENATA MIRELLY LIMA ALMEIDA SOUZA

Advogado(s):FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DE ANUIDADE DE CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PLANILHA DE CUSTOS. LEI DAS ANUIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO PRÉVIA E DA RAZOABILIDADE DO REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM BASE NA BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por estudante em face de instituição de ensino superior, em razão de reajuste da anuidade do curso de Medicina considerado indevido, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao analisar a regularidade do reajuste da anuidade com base na planilha de custos apresentada pela instituição de ensino; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a documentação apresentada pela instituição de ensino e concluiu que os elementos constantes dos autos demonstram aumento significativo do faturamento anual em valor superior a vinte milhões de reais, enquanto os custos e despesas tiveram acréscimo aproximado de dez milhões de reais, resultando em saldo positivo superior a nove milhões de reais, sem comprovação documental dos investimentos alegados ou da efetiva elevação dos custos que justificassem o reajuste acima do INPC.

5. A planilha de custos apresentada unilateralmente pela instituição de ensino, quando questionada judicialmente, deve vir acompanhada de elementos concretos que demonstrem as despesas projetadas e permitam aferir a razoabilidade e proporcionalidade do reajuste, o que não ocorreu no caso.

6. A instituição de ensino também não comprovou o cumprimento do art. 2º da Lei nº 9.870/99, que impõe a divulgação da planilha de custos e do valor do reajuste com antecedência mínima de quarenta e cinco dias da data final para matrícula.

7. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e aplicou entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição em dobro é possível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, verifica-se que a pretensão recursal busca apenas rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8001825-35.2024.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como embargante, IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. e, como embargada, Renata Mirelly Lima Almeida Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça